Tribunal: TJMT
Processo: 0027611-81.2017.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027611-81.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOCELITO JOSE VAINER - CPF: 843.929.919-20 (APELANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), ALEX TAFURI DORNELLES - CPF: 027.857.206-52 (APELADO), VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 166.677.431-68 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR -

SUSPEIÇÃO TESTEMUNHA – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL – CDC, ART. 14, §4º – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO OPERADORA DE SÁUDE – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE QUAISQUER INDÍCIOS PROBATÓRIOS QUE DENOTEM NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA MÉDICA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não se verifica a suspeição das testemunhas contraditadas, eis que não comprovado o alegado interesse no litígio, ou relação de amizade.
2. No caso concreto, demonstrada a inexistência de falha no serviço, já que foi observada a técnica adequada, seguindo-se os procedimentos médicos recomendados tecnicamente, não há como imputar-se responsabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOCELITO JOSE VAINER contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Indenizatória por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 27611-81.2017.811.0055 – Código 263898), ajuizada pela apelante contra

o médico ALEX TAFURI DORNELLES e UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, julgou o pedido improcedente os pedidos inicias, por entender que
, não houve comprovado a ocorrência de erro na conduta do profissional do primeiro requerido, tendo, assim, extinto
o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade da verba em razão da concessão do benefício da AJG.
(Cf. Id. nº

166411854).

O apelante sustenta como preliminar “
a suspeição de algumas testemunhas arroladas pelo primeiro Apelado, que entre outros argumentos, o principal é a sociedade em clínica médica ao qual realizam procedimento no mesmo local de trabalho, além de seguirem uns aos outros em rede social, ensejando amizades.”

Alega ainda como preliminar o cerceamento de defesa, tendo em vista, a necessidade da oitiva do expert que realizou a pericia médica, para que,
“o Ilustre Juízo de piso se cercar de informações apuradas sobre o caso, chegando a uma conclusão justa, calcada por evidencias médicas idôneas “

No mérito afirma que “
relatório do perito, é perfeitamente claro ao dizer que ouve sim falha no serviço prestado pelo primeiro Apelado, primeiro pela falta do procedimento de realizar o exame de cultura de lesão, bem como realizar o tratamento por meio de antibióticos
, razão pela qual deve ser reconhecido o erro médico e, consequentemente o dever de indenizar.
”
(ID. 166411865 – Pág. 12)

Requer, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja acolhida as preliminares suscitadas para anulação ou reforma da sentença para oportunizar instrução probatória e novo julgamento em grau inicial, ou, seja reconhecida a pretensão inicial quanto ao erro médico, condenando de ambos os réus/apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais nos termos da inicial (cf. Id. nº 166411865 – Pág. 15).

Os apelados ofertaram as contrarrazões vinculadas aos Ids. nº

166411867 ao 166411868, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO TESTEMUNHAL)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelante requer o reconhecimento da suspeição das testemunhas arroladas pelo apelado, o Dr. Alex Tafufri, pois evidenciado que nas redes sociais as testemunhas são amigos íntimos. Aduz ainda, que a testemunha o Dr. Wladimyr Dias Moreno ocupa um dos cargos de diretor na empresa do ora apelado.

Primeiramente, em relação as testemunhas Keitener Pereira de Oliveira, Mardem Machado de Souza e Alarico Heickel Neto, em que o apelante aduz que seriam amigos íntimos do apelado, verifica-se que apenas foram arrolados como testemunhas (Id. 166411549), mas sequer foram ouvidas, conforme se observa do Termo de Comparecimento realizado no dia da audiência, quando apenas André Eduardo de Melo Alves e Wladimy Dias Moreno foram ouvidos (id. 166411854).

Assim, evidente a ausência de interesse da apelante em impugnar as supostas testemunhas acima mencionadas, que sequer foram ouvidos em juízo e, portanto, não externaram declarações a serem analisadas por este juízo para a análise do mérito.

Quanto à alegação de que as testemunha André Eduardo Melo Alves, seria amigo íntimo da apelada, pois teria interagido com publicações desta na rede social instagram, não se depreende dos autos qualquer prova neste sentido.

Isto porque, o fato de juntar “prints” de tela em que consta a testemunha como adicionada pelo apelado na rede social, por si só, não demonstra a existência de amizade íntima.

Não fosse o bastante, no caso, o depoimento da testemunha contraditada, Sr. Wladimyr em nada alteraria o resultado do processo, conforme se verá adiante.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

As preliminares de cerceamento de defesa aventada pelo apelante será discutida conjuntamente com o mérito recursal.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais fundada na imputação de cometimento de “erro médico”, proposta pelo apelante Jocelito José Vainer contra os apelados Alex Tafuri Dornelles e Unimed Vale do Sepotuba; o autor/apelante alega que o médico não conhecedor do real estado de saúde do réu, se prontificou em fazer a cirurgia para nódulo na base peniana, no dia 11 de abril de 2016, que acabou ensejando agravamento na situação da moléstia, sendo, por este motivo submetido a nova cirurgia para que fosse corrigida a cirurgia malfadada.

Em sua defesa, alegam, em suma, médico e operadora de planos de saúde, que não há qualquer prova da relação entre a fístula e a conduta médica, já que aquela pode se dar por conduta externa, alheia à intervenção cirúrgica para retirada de nódulo penial. Alegam, portanto, que não há falar em erro médico tampouco em dano moral indenizável.

A sentença recorrida concluiu que não houve comprovação do alegado erro médico, e julgou o pedido improcedente.

Sob o prisma estritamente jurídico, a relação existente entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que traz regime legal de proteção ao consumidor pela oferta de várias garantias instituídas justamente sob o pressuposto de que o consumidor é a parte mais fraca, situada em desvantagem técnica e econômica, sendo, pois, muito mais vulnerável no âmbito da relação estabelecida com o prestador do serviço.

O CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço (art. 14,
caput
), mas excepciona a regra geral em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, dispondo que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada e definida mediante verificação de culpa (art. 14, §4º),

Na hipótese em que se discute
erro médico
, faz-se necessária a presença não só de conduta humana lesiva e do nexo causal, mas também a demonstração de culpa (
lato senso
) do profissional médico, cabendo anotar, quanto a esse último ponto, que “
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 28/04/2011).

É sempre complexo e desafiador o enfrentamento de casos envolvendo o problema do erro médico, isso ocorre sobretudo porque o julgador não possui conhecimento técnico específico que lhe capacita a análise das reentrâncias do caso sob olhar técnico, ressaindo daí a importância do apoio da prova técnica pericial, que irá auxiliar e guiar a análise das circunstâncias presentes no caso, e, justamente por essa importante e preponderante função, o eg. STJ firmou a orientação de que, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 08/10/2013, DJe 18/10/2013).

O Laudo Pericial, subscrita pela perito Dr. João Leopoldo Baçan, afirma que a “
recomendação da literatura médica para casos de abscesso é a drenagem cirúrgica quando a mesma não ocorre espontaneamente e o uso de antibiótico
”, esclarecendo que “abscesso uma vez não resolvido evoluiu para uma fístula com orifício externo em região anal, afirmando, ainda que, que “
nem sempre o abscesso produzirá uma fístula, e, por isto, não se pode prever quando um abscesso evoluirá para uma fístula
”.

E o d. perito em resposta ao quesito 22 (pela parte requerida), afirmou que sob
o “a técnica cirúrgica utilizada em abril de 2016 não agravou a condição clínica e sim a não resolutividade do processo infeccioso que evoluiu para a fístula anal
” (cf. fls. 166413897 -

fls.49).

Desta feita, a prova pericial realizada e a análise dos prontuários médicos juntados aos autos permitem a manutenção da conclusão estabelecida pela julgadora monocrática, de que erro médico algum pode ser imputado ao apelado, e que, por conseguinte, inexiste responsabilidade civil da entidade hospitalar.

O laudo pericial (id nº

166413897 – fls 37/53) é conclusivo e convincente no sentido da retidão técnica do atendimento prestado à apelante, não podendo o médico e a Unimed serem responsabilizados pelo sofrimento físico e psicológico padecido pela autora.

Após análise crítica e cuidadosa do conjunto probatório, verifico que a tese autoral da ocorrência de erro médico, ou seja, de que o Dr. Alex agiu com negligência, imprudência ou imperícia, não tem sustentação, o que afasta, portanto, o dever de indenizar.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - PARTO NORMAL - QUADRO INFECCIOSO TARDIO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS E, POR CONSEGUINTE, DA ENTIDADE HOSPITALAR. A prova pericial realizada e a análise dos prontuários médicos acostados permitem de forma satisfatória a conclusão de que erro médico não pode ser imputado aos médicos assistentes, e por conseguinte, inexiste responsabilidade da entidade hospitalar. A autora teve alta, após parto normal, em adequadas condições de saúde, sem sinais de infecção. A chamada curagem uterina é procedimento usual nos casos em que aplacenta não é expulsa naturalmente no período imediato após o parto, e os exames realizados indicavam que não remanesceram restos placentários. O primeiro registro de queixas no pós-parto foi registrado vinte dias após, como registrado nos atendimentos, tendo o médico demandado promovido realização de ultrassom, e verificado a inexistências de resíduos no útero, tendo prescrito antibiótico e analgésicos, conduta usual quando verificada infecção uterina, nada indicando, na ocasião a necessidade de internação, sendo correta a prescrição. Apelação desprovida. (TJRS - Nona Câmara Cível -Apelação Cível Nº 70036442184 – Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi – Julg. em 30/03/2011)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE MÉDICA - retirada PLACENTA - CURETAGEM E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA - erro médico inexistente - ART. 14, § 4º DO CDC.
São pressupostos da responsabilidade civil subjetiva: A conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, e a ausência de quaisquer destes elementos afasta o dever de indenizar. Hipótese em que restou demonstrada nos autos a correção da conduta do médico réu no diagnóstico e na tentativa de solução do problema da autora, consistente na curetagem manual e, sem obter êxito, tendo submetido a demandante a cirurgia (histerotomia) na tentativa de retirada da placenta e preservação do útero. Como não houve resposta clínica satisfatória da suplicante, encaminhou a mesma para outro nosocômio com maior estrutura e com possibilidade de fazer a reposição imediata de sangue na autora. inviável, portanto, o reconhecimento do dever de indenizar do demandado. Sentença de improcedência mantida. Apelação improvida.(TJRS - Décima Câmara Cível - Apelação Cível nº 70042654228 – Rel. Des. PAULO ROBERTO LESSA FRANZ – Julgado em 30/06/2011)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MÉDICO - SEQUELA DE PARTO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - IMPROCEDÊNCIA. 1. Na inicial, a autora afirmou que, em 29 de dezembro de 1997, foi internada na Maternidade Professor Barros Lima para dar à luz ao seu 2º filho, que nasceu no dia seguinte, mediante parto normal, este alegadamente não recomendado para o seu caso. 2.Alegou que, em razão disso, sofreu muito durante o parto. 3.Aduziu que, mesmo sentindo-se mal, recebeu alta no dia 31 de dezembro de 1997, tendo, em seguida, sido internada, no dia 3 de janeiro de 1998, no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros - CISAM, ocasião em que, segundo afirmou, teria sido diagnosticada "a presença de restos de placenta, membrana e hematomas episiotomia em seu útero, bem como a paciente estava com anemia proveniente da grande quantidade de sangue perdido durante o parto". 4.Argumentou que, em virtude desse quadro, teria sido submetida a uma intervenção cirúrgica "para a retirada de restos de membranas e placenta do útero, durante essa intervenção foi observado pontos no colo uterino e uma laceração perianal, ou seja, elevação do ânus que modifica a anatomia da região". 5.Em vista desses acontecimentos - que, segundo afirma, teriam causado prejuízo à sua saúde, impossibilitando-a de exercer suas atividades normais - propôs a lide subjacente a este apelo, perseguindo condenação do Estado réu ao pagamento de danos materiais e morais. 6.Observa-se que a causa de pedir assenta-se em alegado erro médico - e suas consequências, que teria sido cometido no atendimento realizado na Maternidade Professor Barros Lima, por inobservância da condição da autora de paciente com gestação de alto risco. 7.Nesse passo, o cerne da questão está em saber se, no contexto dos autos, é possível inferir - ou não - negligência, imprudência ou imperícia no atendimento realizado pelo hospital público, eis que, como cediço, a prestação de serviços médicos constitui obrigação de meio e não de resultado (excetuados alguns casos particulares, notadamente na área de tratamento de natureza estética). 8.Por isso, mesmo em sede de discussão relativa a responsabilidade objetiva da administração pública, impende perquirir acerca da presença de culpa, em seu conceito tradicional, quando subjacente discussão relativa a prestação de serviços médicos. 9.De proêmio, rejeitou-se a alegação de nulidade da sentença, fundada na necessidade de realização de nova perícia, eis que, se o magistrado a quo, soberano na apreciação das provas dos autos, entendeu que as mesmas eram suficientes à formação do seu convencimento, não há que se falar em necessidade de prolatação de "despacho com vistas a sanear os pedidos realizados", tampouco em realização de nova perícia judicial. 10.A partir da análise do conjunto probatório dos autos, não é possível afirmar, com o grau de certeza necessário à prestação jurisdicional reclamada, nem que tenha havido erro médico no atendimento da paciente, nem mesmo que tenha ela sofrido conseqüências dos procedimentos adotados pelo hospital público na espécie. 11.Nessa ordem de idéias, ausente o nexo de causalidade na espécie, não tem lugar a pretendida inversão do ônus da prova. (precedente do STJ). 12.Apelo improvido, à unanimidade de votos. (TJPE – 2ª Câmara de Direito Público – RAC 133210-9 – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO – Julg. em 22/04/2011)

Assim, deve ser confirmada a douta sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ademais, a suposta alegação de cerceamento de defesa, em razão do não depoimento do perito, em sede de instrução, verifico que não merece prosperar, tendo em vista que, a prova oral em nada acrescentaria a elucidação da verdade do erro médico, não possuindo, assim, aptidão alguma para influir na formação da convicção do magistrado, já que todos os pontos foram perfeitamente esclarecidos após as várias manifestações técnicas do “expert” no feito.

Logo, o que se extrai dos documentos e da prova documental, e sobretudo do laudo pericial, é que não houve falha na prestação do serviço médico quando do atendimento da apelante. Não há prova da falta de cuidado ou tratamento inadequado dispensados em razão do quadro clínico, de modo que não há responsabilidade atribuível ao nosocômio, uma vez que, afastada a culpa médica, eis que evidente a ausência de nexo de causalidade entre o apontado evento danoso e a conduta médica retratada nos autos, não há falar em obrigação civil indenizatória do Hospital.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023